Tribunal: TJPA
Processo: 0807878-78.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807878-78.2020.8.14.0000

AUTOR: WALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA

REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA POR INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE DILIGÊNCIAS, IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA SEM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AUTOR E DAS PENAS. OFENSA LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR INCONFORMIDADE COM A PUNIÇÃO APLICADA AOS ATOS COMETIDOS. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO FOI DEVIDAMENTE APRECIADO PELO JUÍZO QUANDO DO JULGAMENTO DA ACP. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPROCEDENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI NÃO PERMITIDA CONFORME TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1199/STF. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA CIVIL PELO JUÍZO COM BASE EM REMUNERAÇÃO NO CARGO DE PREFEITO. OFENSA AO ARTIGO 12, III DA LIA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO QUE
REAPRECIANDO A DEMANDA, ALTERA SENTENÇA PARA A APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EQUIVALENTE A 05 (CINCO) VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AUTOR QUANDO EXERCEU O CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IRITUIA. DECISÃO UNÂNIME.

1 -
Ação que não se presta a servir de substituto da via recursal. Sentença rescindenda que se apoia em minuciosa fundamentação, apontando sobejamente os elementos em que repousam as respectivas razões de convencimento. Arguição de inépcia da inicial da ação originária, que se revela tardia e sem impugnação no momento específico. Acórdão rescindendo cuja fundamentação, no que tange ao caráter "ex lege" da lesão ao Erário, se acha em consonância com o texto legal vigente à época, e alinhado, ademais, à jurisprudência que lhe era contemporânea. Ação rescisória que não comporta espaço para revisitar a sanção aplicada. Precedentes. Autor que não logrou demonstrar violação à norma jurídica, que se exige seja manifesta. Ação que não se presta a servir de substituto da via recursal.

2 – Não acolhimento da tese de prescrição da ação que busca rescindir, pois n
os moldes do julgamento do Tema 1199/STF (ARE 843989. Relator Min. Alexandre de Moraes. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação 12/12/22), o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3 - Constatação de violação literal ao artigo 12, III, da LIA com a redação dada à época, pela condenação do autor ao pagamento de multa civil de 05 (cinco) remunerações do Prefeito Municipal ao passo que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Saúde sob o qual deve se dar a condenação.

4 – Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Juízo rescisório pela parcial alteração da sentença para fixação da multa civil em 05 remunerações do cargo de Secretário Municipal de Saúde. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a Ação Rescisória, e, em juízo rescisório, alterar em parte a sentença apenas para fixar a multa civil ao autor em
05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo autor quando exerceu o cargo de Secretário de Saúde Município de Irituia
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela antecipada ajuizada por
WALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA
em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, visando desconstituir a decisão proferida nos autos da ação civil pública pela prática do ato de improbidade administrativa que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença de procedência.

Resumindo os fatos da demanda, relata que foi ajuizada ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa em 10/08/09 na Comarca de Irituia contra o autor e outros, aduzindo que na data de meados de 2001, agentes de vigilância sanitária e técnicos da SAGRI – Secretaria de Agricultura Estadual interditaram o matadouro municipal de Irituia por ausência de mínimas condições de funcionamento de higiene e de não observância às normas técnicas para o abate de animais, não atendendo aos parâmetros mínimos de salubridade exigidos pela SAGRI – Secretaria de Agricultura Estadual.

Afirma que o réu indicou o autor como ex-secretário de saúde, sem demonstrar a data da ocupação do cargo, enfatizando que, embora tenha exercido o referido cargo em data posterior ao fechamento do matadouro, foi omisso e irresponsável, colocando em risco a vida de 40.000 pessoas por conta do abate descontrolado, razão pela qual ajuizada a ação civil publica por improbidade administrativa cuja decisão final de procedência pretende rescindir.

Nesta rescisória, aponta como primeira violação ofensa às normas jurídicas previstas no art. 282, III, IV, 284, 295, I, II, parágrafo único, I, II, III, do CPC/1973 em comparativo ao art. 319, III, IV, VI, 320, 321, 330, parágrafo 1º, I, II e III, do CPC/15.

Assevera que o pedido na ACP em que foi réu foi abrangente e impreciso quanto aos seus limites, violando o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, não tendo a inicial atendido aos ditames dos artigos 282 e 283 do CPC/73 (atuais artigos 319 e 320 do CPC/15), razão pela qual o juiz deveria ter determinado que a parte emendasse a inicial sob pena de indeferimento e inépcia, porém, assim não procedeu em violação manifesta a norma jurídica do artigo 295, I, do CPC/73.

Argumenta que por conta de tal vício gravíssimo, suportou prejuízos em sua defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a causa de pedir, nos casos de improbidade administrativa, deve expor na inicial todos os fatos e fundamentos que ligam o agente público infrator a norma legal, enquadrando-o como ímprobo, por enriquecimento ilícito, por ocasionador de prejuízo ao erário, por conceder ou aplicar indevidamente benefício financeiro/tributário ou por violação dos princípios que regem a administração pública, o que não ocorreu.

Como segunda violação à norma jurídica, sustenta ofensa ao artigo 295, II, do CPC/73, atual 338 do CPC/15, sob a narrativa de sua ilegitimidade passiva eis que a pretensão foi de responsabilizar o Autor por supostamente “
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício
”, o que não deveria prosperar, pois, o Autor foi Secretário de Saúde no Município de Irituia no período de 25/04/2007 a 04/04/2008, quando não mais existia matadouro municipal na cidade de Irituia, logo, não poderia realizar fiscalização sanitária em algo inexistente, sendo absurdo impor ao Autor uma conduta além de suas atribuições legais, ou seja, construir um matadouro municipal.

Diz que, não obstante exista previsão legal para que os abates de animais fiquem sob a vigilância de agentes da secretaria de saúde e agricultura, a lei não previu condições para a contratação de tais profissionais e do mesmo modo a Lei nº 165/1999, no seu art. 114 traz previsão de que os abates de animais sejam realizados em matadouros licenciados.

Como terceira violação à norma jurídica pela decisão rescindenda, refere o artigo 5º, LV, da CF/1988 e o art. 130 do CPC/1973 (art. 370 do CPC/2015), em razão de na audiência do dia 24.05.2011 ter tido seus requerimentos de diligências (
solicitação de documentos à câmara municipal de vereadores e vistoria no atual matadouro
) totalmente indeferidos pelo juízo monocrático, não oportunizando o direito de comprovar suas teses defensivas, inclusive, em demonstrar que não possuía nenhuma espécie de delegação de poderes pelo Gestor Municipal à época, para cumprir a finalidade da pretensão ministerial.

Em quarto lugar, aponta ofensa ao art. 12, inciso III da Lei n.8429/1992 pela impossibilidade do estabelecimento da responsabilidade objetiva e ausência de dolo e culpa grave e a ausência da individualização da conduta e das penas.

Acentua que a sentença/acórdão ora atacados, tratou os representados, incluindo o Autor, de maneira igual, ignorando as condições de cada um, seus elementos subjetivos, sendo que atuaram no cargo de Secretário do Município em períodos totalmente diferentes, logo, não seria de boa técnica tratá-los de modo uniforme sem especificar nenhuma circunstância, aplicando-lhes uma condenação igualitária, violando, manifestamente a norma jurídica do art. 93º, IX, CRFB/88.

Da quinta violação à ordem jurídica, argumenta a ocorrência do erro de direito na aplicação de multa ao autor, tomando por base a remuneração do Prefeito Municipal, em contrariedade ao art. 12, III da LIA, condenando-o ao pagamento de multa civil de 05 vezes a remuneração que não era a sua de Secretário Municipal de Saúde.

Alega, ainda, ofensa ao art. 11º, II c/c 12º, III da LIA pela aplicação da pena de multa, ante a inexistência de prejuízo ao erário e violação ao Princípio Constitucional, do art. 5º, LV da CRFB/88, da presunção de inocência, da não culpabilidade, por não ter restado qualquer indício da responsabilidade do Autor com o fato do Município de Irituia não possuir matadouro Municipal, pois o mesmo não detinha poder de gestão, nem ao menos qualquer tipo de delegação para tal mister, logo, com a condenação desnutrida de suporte probatório, houve violação gravíssima ao princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade ou
favor rei
.

Por fim, ressalta a ofensa aos artigos 23 da LIA c/c art. 202 do NCC, sob o argumento de que a pretensão punitiva estava prescrita. Destaca que a citação ocorreu em 13/10/2009, interrompendo a prescrição, passando o prazo a ser contado com efeito
ex tunc
, do início, porém que, a partir de então, não houve outro ato capaz de interromper o curso normal da Prescrição, perfazendo um total de tempo decorrido de 10 (dez) anos e pouco mais de 09 (nove) meses e dias, o que,
data vênia
, com a pena aplicada
in concreto
de 04 (quatro anos), o prazo prescricional será de 08 (oito) anos – art. 109, IV do CPB. Assim, afirma que pretensão punitiva do Estado está prescrita, por força de dispositivo legal vigente.

Por tais fundamentos, requer a procedência do pedido, para, nos termos do art. 968, I, do CPC/15, rescindir a Sentença/Acordão sob o n.0000458-56.2009.814.0023, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde o juízo rescindendo e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo
rescissorium
, para fins de indeferir a inicial por inepta, absolver o autor, atender a
ilegitimidade passiva ad causam
, e/ou novo julgamento, reexaminar a apelação interposta.

Por meio da decisão de ID nº 3679659, a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que me antecedeu na relatoria do feito, deferiu a tutela antecipada.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer na condição de
custus legis
pela improcedência da ação rescisória no ID nº 3822897.

Posteriormente, a Desa. Relatora originária, considerando que participou do Colegiado que julgou o recurso que ensejou a decisão rescindenda, firmou seu impedimento para processar a presente ação, determinando sua redistribuição que recaiu para Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que se declarou suspeita, vindo-me então os autos redistribuídos.

Em observância ao princípio do contraditório, encaminhei novamente os autos ao Ministério Público, para
como parte
, responder a ação, nos termos do artigo 970 do CPC/2015.

O Ministério Público Estadual apresentou contestação no ID nº 12668624 pelo parcial provimento da ação rescisória para reforma da sentença apenas no que diz respeito ao cálculo da multa com base nos vencimentos de Secretário Municipal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo, avançando ao exame do mérito da ação.

Cumpre-me indicar as decisões proferidas na origem, no sentido de demonstrar a pretensão da parte ré cuja sentença, na parte dispositiva, estabeleceu:

“Isto posto, acolho o Parecer Ministerial e, assim, julgo procedentes os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, resolvendo, assim, o mérito da querela, nos termos do art. 269,1, do CPC,
para, em relação ao suplicados WALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA,
ÁLVARO DA FONSECA JÚLIO, LUIZ WANDERLEY RISUENHO DE ALENCAR, ANTONIO MARIA NEGRÃO e JOSÉ SEBASTIÃO ROMANO: 1) Deixar de aplicar a sanção de ressarcimento ao erário haja vista que não há provas da existência de um dano material, sem prejuízo do ajuizamento de eventual demanda própria imprescritível, acaso haja subsídios suficientes que revelem o efetivo dano aos cofres públicos, nos termos do art. 16 da LACP e art. 103, I, do CDC; 2) Deixar de aplicar a sanção de perda da função pública, posto que não há provas de que os agentes exercem atualmente qualquer função pública (Conclusão n" 1, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

3) Suspender os direitos políticos dos suplicados, pelo prazo de 04 (quatro) anos;

4) Condenar ainda os demandados ao pagamento de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo Prefeito do Município de Irituia/PA, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão n° 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013)
;

5) Proibir o demandado de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos. Desnecessário o reexame necessário, haja vista a ausência de pedido de ressarcimento ao erário (STJ. REspl.108.542/SC, Rei. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, Dje29.5.2009).

Por seu turno, no julgamento da apelação, o Acórdão de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, restou, assim, ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. CPC/73, VIGENTE A ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo em vista que o regime recursal é determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado e que a promulgação da sentença ocorreu em 1° de abril de 2014, in casu, aplicam-se as normas previstas no Código de Processo Civil de 1973. 2. Prescreve o revogado CPC/73 que, não sendo o caso de isenção, constitui ônus da parte recorrente, quando exigido pela legislação pertinente, comprovar, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 511 do estatuto processual derrogado, 3. Ressalta-se também, que o Col. STJ, tem aplicado esse entendimento mesmo a ações civis públicas que pedem a condenação pelo cometimento de suposto ato de improbidade administrativa, uma vez que a isenção de custas, nessa espécie de demanda, prevista no artigo 18, da Lei n° 7347/85, é dirigida apenas ao seu autor, não estando o réu isento do pagamento das custas e despesas processuais. 4. Apelo não conhecido ante a sua deserção. À unanimidade.”

Pretende o autor a rescisão das decisões proferidas ao norte destacadas, estando o pedido rescisório fundamentado em violação manifesta à norma jurídica, com fulcro no art. 966, V, do CPC/15 como relatado.

Aponta o autor diversas violações às normas jurídicas para afastar sua condenação e/ou para que seja proferido novo julgamento do recurso de apelação para alteração das sanções fixadas em condenação por improbidade administrativa.

Ocorre que o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico e inexistindo qualquer situação teratológica é inadmissível o acolhimento de ação rescisória para alterar sanções fixadas em condenação por improbidade administrativa, o que verifico ocorrer na espécie em que a decisão rescindenda aplicou a legislação vigente à época ancorada nos fatos comprovados no decorrer da instrução processual.

Nesse contexto, a presente ação rescisória em que alega inépcia da inicial da ACP, ilegitimidade passiva do autor, cerceamento de defesa pela negativa de diligências em audiência, ausência de culpa grave e dolo para condenação por ato de improbidade administrativa, impossibilidade de aplicação de multa sem prejuízo ao erário e sua presunção de inocência, aparenta ter o objetivo de reabrir a instância recursal já exaurida.

A ação rescisória em análise tem como fundamento o artigo 966 do CPC/15 que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando violar literal disposição de lei, violação esta que necessita ser literal.

Essa violação deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada de maneira que para desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

O mero inconformismo da parte ou a simples pretensão de rediscussão da causa não dão ensejo à rescisão da decisão judicial com a simples alegação de ter ocorrido violação manifesta à norma jurídica, ou seja, não se presta a presente via rescisória à correção de alegadas injustiças porquanto isto seria matéria de recurso, mas apenas a verificação de que a garantia constitucional da coisa julgada formara-se adequadamente segundo os padrões legais.

Cediço que o afastamento da coisa julgada é medida excepcional e por tal razão mero inconformismo ou pretensão de rediscussão da causa como pretende o autor não dão ensejo à rescisão da decisão judicial rescindenda com a mera alegação de ter ocorrido violação manifesta à disposição literal de lei.

A busca por uma melhor interpretação das normas jurídicas não justifica a rescisão da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

De inépcia da inicial da ação originária é ainda mais descabido cogitar mediante alegação tardia que foi devidamente rechaçada pelo Juízo de Primeiro Grau e é incapaz de suplantar a coisa julgada formada com a complacência da parte, que a esse respeito interpôs recurso de apelação não conhecido pela deserção, apesar dos vários instrumentos processuais que tinha à disposição para exigir semelhante pronunciamento, o que inviabiliza a pretensão dele a afirmar em sede de rescisória a tese pela qual se bate, não se prestando ela a revolver nessa profundidade o julgado.

A despeito disso, tem-se que a via escolhida pelo Ministério Público foi adequada, o provimento jurisdicional postulado era necessário para os fins por ele pretendidos, e a inicial continha elementos bastantes para a compreensão da acusação que até o presente momento o então réu intenta contraditar, sem exibir sinal de dúvida quanto ao respectivo conteúdo.

Destarte, a alegação de ofensa ao art. 12, inciso III da Lei n.8429/1992 pela impossibilidade do estabelecimento da responsabilidade objetiva e ausência de dolo e culpa grave e a ausência da individualização da conduta e das penas cinge-se na realidade à mera rediscussão do entendimento adotado pelo juízo quando da sentença, já que todas as matérias trazidas foram devidamente enfrentadas na decisão rescindenda, não apontando qual teria sido a flagrante ofensa a tais dispositivos legais e a teratologia da decisão.

No mesmo passo, as alegações sobre ilegitimidade passiva com argumentação meritória (Artigos 295, II CPC/73 atual 338 CPC/15) e cerceamento de defesa após fundamentada negativa de diligências pelo juízo rescindendo (artigos 5º, LV CF/88 e 370 CPC/73 e 130 CPC/15) e ausência de individualização de condutas e penas. (artigo 12, III, LIA).

Tenho isso porque, as violações manifestas à ordem jurídica exigem a prolação de decisão sem qualquer razoabilidade com o texto normativo, conferindo sentido absurdo e totalmente dissonante da norma de modo a afrontar direta e claramente o ordenamento jurídico o que não ocorre na situação.

A mera discordância das razões que levaram à procedência do pedido na ACP torna inviável o ajuizamento da ação rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Como bem delineado pelo parecer ministerial que peço vênia para transcrever e utilizar como fundamento:

“(...) a sentença se encontra fartamente amparada nos documentos produzidos durante a instrução, como o depoimento do próprio requerente (Id. nº 3429904 – Pág. 76), que reconheceu ter
poder sobre a vigilância sanitária durante o período de abril de 2007 a março de 2008
e declarou

não fiscalizar o comércio de carne no município ainda que soubesse que havia venda de carne no município e que não havia matadouro em funcionamento nem médico veterinário vinculado à Secretaria de Saúde de Irituia.

Na sentença, o douto julgador também considerou o fato de o requerente, assim como os demais demandados, não ter se referido a qualquer providência que pudesse ter tomado para exercer seu encargo público, viabilizar a realização do controle do comércio de carne ou qualquer diligência a fim de proceder à efetiva fiscalização de venda desses alimentos no município, mesmo após o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 023.2003.1.000003-5 (Id. nº 3429905 – Pág. 45.)

Estão claras, portanto, tanto a individualização da conduta quanto a responsabilização subjetiva do agente, que se materializou com a omissão dolosa daquele que tinha a obrigação legal de agir. A existência do dolo é inegável quando o agente público se exime de suas responsabilidades legalmente estabelecidas, pois é garantidor da aplicação da Lei.”

Emerge, portanto, dos autos que a decisão rescindenda não feriu expressa disposição das normas mencionadas na inicial a esse respeito, ao revés, aplicou-as à espécie, consoante a cognição que lhe pareceu acertada e conforme o modo pelo qual conceituou os fatos sujeitos à sua apreciação. Mesmo se esses fatos não houvessem sido bem apreciados e se a decisão fosse injusta, não haveria margem para a ação rescisória, pois, em respeito ao princípio da coisa julgada.

Nesse sentido tem se mostrado o entendimento dos Tribunais:

AÇÃO RESCISÓRIA. Improbidade administrativa. Ação voltada a desconstituir V. Acórdão da Colenda Nona Câmara de Direito Público, sob o fundamento de violação de norma jurídica, com propositura fundada no art. 966, V, do CPC. (...) Verificação relativa à ocorrência, ou não, de violação literal de disposição de lei que constitui o próprio mérito da ação.
Aresto rescindendo que se apoia em minuciosa fundamentação, apontando sobejamente os elementos em que repousam as respectivas razões de convencimento. Arguição de inépcia da inicial da ação originária, que se revela tardia e sem impugnação no momento específico. Acórdão rescindendo cuja fundamentação, no que tange ao caráter "ex lege" da lesão ao Erário, se acha em consonância com o texto legal vigente à época, e alinhado, ademais, à jurisprudência que lhe era contemporânea. Súmula 343/STF. Ação rescisória que não comporta espaço para revisitar a sanção aplicada. Precedentes. Autor que não logrou demonstrar violação à norma jurídica, que se exige seja manifesta. Ação que não se presta a servir de substituto da via recursal. Ação improcedente.
(TJSP; Ação Resci
sória 2075395-61.2023.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Público; Foro de Santo André - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2023; Data de Registro: 25/10/2023)

E também conforme entendimento do STJ, a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos (STJ: AgInt no REsp n. 1.718.077/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, j.16/3/2020, DJe 23/3/2020 e AgRg no REsp n. 1.215.321/MG, Relator: Ministro Humberto Martins,j. 17/4/2012, DJe 25/4/2012, AgInt na AR6.510/DF, Relator: Ministro Francisco Falcão, j.01/12/2020, Dje 07/12/2020).

Especificamente, sobre a alegação de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 5º, LV e 130 do CPC/73, atual 370 do CPC/15, precisamente quanto a produção de prova requerida e rejeitada pelo juízo em audiência, não se verifica ofensa manifesta a tais artigos.

Ainda que houvesse pedido de provas específico de cada parte, se o Juiz que conduzia a instrução processual entendesse pelo indeferimento, considerando-as protelatórias ou inservíveis para o julgamento, assim o faria com amparo do Código de Processo Civil.

Na situação em tela, o juiz prolator da sentença expôs claramente os motivos para o indeferimento das provas, conforme faculdade do código, conforme se verifica do Termo de Audiência que ora transcrevo:

“Defiro a produção de prova documental e testemunhal.

Com relação às provas requeridas pela defesa, defiro a oitiva dos requeridos e das testemunhas, defiro a juntada de cópia integral dos autos da ação civil pública processo n.2003.1000003-5, defiro a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Irituia solicitando informações sobre a data de funcionamento do atual matadouro e contratação de médicos veterinários.

Quanto à solicitação de documentos à Câmara Municipal de Irituia, indefiro por entender que não guarda relação com o objeto da lide e a legislação solicitada é tão-somente genérica e pode, se for o caso, ter seus dispositivos mencionados nos autos por ocasião da defesa.

Quanto à vistoria atual também indefiro pois entendo que a ação refere-se à condição do matadouro à época da propositura da ação.

Fixo, como ponto controvertido, a omissão dos requeridos quanto à fiscalização do abate e da venda in natura de carne no Município de Irituia.

Aprecio a preliminar suscitada em contestação. Entendo que, no caso, a responsabilidade ou não dos requeridos dependa de comprovação no decorrer do processo e, assim, faz parte do mérito da ação. Dessa forma, não há elementos suficientes ainda para que se diga que as partes em questão são ilegítimas para figurar no pólo passivo da demanda. Rejeito a preliminar, portanto.” (ID nº 24695879 da ação civil pública)

Assim também já decidiu essa corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU E CONFIRMAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR INCONFORMIDADE COM A PUNIÇÃO APLICADA AOS ATOS COMETIDOS. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO FOI DEVIDAMENTE APRECIADO PELA TURMA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. I
MPROCEDÊNCIA. MANTIDO ACÓRDÃO
184.196.

1-
A Ação Rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material, por isso, considerada uma excepcional hipótese legalmente prevista de “relativização da coisa julgada”. A este respeito, dispunha o art. 966 e incisos do CPC.

2-
A presente Ação Rescisória visa desconstituir Acórdão da 1ª Turma de Direito Público que manteve a sentença de primeiro grau proc n. 0013916-97.2009.814.0301.

3-
Autor alega cerceamento de defesa porque teria pedido a produção de prova testemunhal, com dilação probatória e Juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide. Não há configuração de cerceamento de defesa se o Juiz considerou a produção de provas suficientes para formar seu convencimento. Julgamento antecipado da lide é faculdade do Juiz, sendo uma medida de celeridade processual. Poderes concedidos ao juiz pela Lei Processual, não havendo afronta literal de lei que justifique a propositura da presente ação com base no art. 966, V do CPC.

4. O segundo argumento proposto também não é causa que justifique a propositura de uma ação rescisória, pois análise acerca da proporcionalidade da sanção imposta perfaz matéria de recurso de Apelação, e foi devidamente analisada pela Turma julgadora na ocasião, como se percebe do Acórdão
184.196.

5. A Lei de Improbidade Administrativa em seu art. 12 dispõe acerca das penalidades, sendo possível aplicação de perda de função/cargo público, aplicação de multa, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com Poder Público e receber incentivos.
(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0802777-94.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 09/11/2021)

Por outro lado, quanto à alegação de violação ao artigo 23 da LIA também não vejo condições de acolhida. Argumenta o autor a necessidade de reconhecimento da prescrição, no caso, prescrição intercorrente por paralisação do feito após a interrupção desta em 13/10/2009, perfazendo um total de tempo decorrido de 10 (dez) anos e pouco mais de 09 (nove) meses e dias, o que,
data vênia
, com a pena aplicada
in concreto
de 04 (quatro anos), o prazo prescricional será de 08 (oito) anos.

Da análise dos autos da ação civil pública, verifica-se que o autor deixou o cargo de Secretário de Saúde em março de 2008 e foi ajuizada a ACP em 10/08/09, não havendo o que se falar em prescrição originária, nos termos do artigo 23 da LIA com a redação original da Lei nº 8.429/1992.

Ocorre que, à época do ajuizamento da ação principal, da sentença que busca rescindir proferida em 2014 e até mesmo do trânsito em julgado em 08/02/2019, ainda não estava em vigor a Lei nº 14.230/2021 que no §5º do artigo 23 passou a dispor sobre a matéria, estabelecendo que “
interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”.

Nos moldes do julgamento do Tema 1199/STF (ARE 843989. Relator Min. Alexandre de Moraes. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação 12/12/22), o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, sendo fixada a seguinte tese vinculante:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”

Na mesma linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEI BENÉFICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. APLICAÇÃO RESTRITA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF).

2.
A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 09/05/2023, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. No mesmo sentido: ARE 1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe 07/10/2022.

4. No caso, ao aplicar retroativamente a revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o Tribunal de origem afastou-se da jurisprudência da Suprema Corte e da Primeira Turma do STJ.

5. Recurso especial provido, para autorizar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa. (REsp n. 2.078.988/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

Desse modo, não há como reconhecer a alegada violação à norma jurídica do artigo 23 da LIA pela decisão rescindenda.

Por fim, verifico que de fato ocorreu violação à norma jurídica do artigo 12, III, da Lei Improbidade Administrativa com a redação originária quanto à condenação ao pagamento de multa civil fixada pela decisão rescindenda em 05 vezes a remuneração percebida pelo Prefeito Municipal.

Com efeito, assim constava da redação literal da norma:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações; que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

Assim, como reconhecido até mesmo pelo Ministério Público em sua contestação “
Neste argumento assiste razão ao demandante, vez que estamos diante de típico de erro de direito, pois todas as sanções aplicadas não merecem reparos, exceto, em relação ao cálculo da multa que deve ser feito com base nos vencimentos dos Secretários municipais e não do Gestor Municipal.”
(
ID nº 12668624)

Aqui de fato se constata violação ao literal texto da lei quanto à fixação da multa com base na remuneração do autor que era Secretário de Saúde e não Prefeito.

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória,
julgo parcialmente procedente
o pleito rescindendo
para desconstituir em parte a sentença proferida nos autos do Proc. Nº 00004586920098140023.

Em
juízo rescisório,
reapreciando a demanda,
altero em parte a sentença para a aplicação de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo autor no cargo de Secretário de Saúde Município de Irituia.

É o voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/12/2023